Tribunal: TJSP
Processo: 0003420-94.2002.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO
Loteamento – Campinas – Obrigação de fazer – Prescrição – Impossibilidade – Obras de infraestrutura – Exigência por lei e por decreto – Possibilidade:

– Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece prevalecer por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0003420-94.2002.8.26.0114
Voto n°24292
Registro: 2020.0000652111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 0003420-
94.2002.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SOCIEDADE
CAMPINEIRA DE EDUCAÇAO E INSTRUÇAO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0003420-94.2002.8.26.0114
Voto n°24292
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0003420-94.2002.8.26.0114
APELANTE: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO INSTRUÇÃO
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: WAGNER ROBY GIDARO
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 24.292
EMENTA
PROCESSO
Loteamento Campinas Obrigação de fazer Prescrição
Impossibilidade Obras de infraestrutura Exigência por lei e
por decreto Possibilidade:
Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece
prevalecer por seus próprios fundamentos.
RELATÓRIO
Município de Campinas ajuizou demanda em face da Sociedade de Educação
Instrução e Ensino alegando, em síntese, que o loteamento denominado Jardim
Fernanda foi aprovado pelo Decreto n.o 6.350/80 e as obrigações da requerida não
foram cumpridas no prazo. Diante da necessidade de complementação das obras pediu a
condenação da ré na realização de demarcação de quadras e lotes, terraplenagem,
colocação de guias e sarjetas, drenagem de terrenos pantanosos, redes de luz domiciliar,
água e esgoto, canalização de córregos, galerias de águas pluviais e passagem de
pedestres.
A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré ao cumprimento das
seguintes obrigações em relação ao loteamento Jardim Fernanda: (1) A terraplanagem e
colocação de guias e sarjetas nas quadras faltantes; (2) Drenagem dos terrenos onde
ficam as praças públicas. (3) Instalação de coleta de esgoto. (4) Canalização dos
córregos e a implantação das galerias de águas pluviais de acordo com o projeto
original; pela sucumbência, arcará a ré com o pagamento de custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0003420-94.2002.8.26.0114
Voto n°24292
processuais, bem como honorários advocatícios do patrono do adverso fixados
R$10.000,00, com correção monetária e juros legais de mora que serão incidentes a
partir do trânsito em julgado da sentença (fls.409/415).
Apela a vencida, alegando decadência e prescrição. No mérito, os serviços que
lhe cabiam foram executados e recebidos pela Municipalidade nos anos de 1982 e 1987.
Ressalte-se que a alegação de inexecução das obras é feita aproximadamente 20 anos
após a promulgação do decreto e criação e constituição definitiva do loteamento. A ação
do tempo pode deteriorar as obras realizadas. A apelada reconhece a execução de alguns
serviços tais como colocação de guias e sarjetas, Serviços aceitos não podem ser
abarcados pela presente demanda pois, presume-se que foram integralmente cumpridos,
pois recebidos sem ressalvas. Os serviços de demarcação das quadras e lotes,
terraplanagem, drenagem de terrenos pantanosos e rede domiciliar e luz também foram
integralmente executados, como prova a perícia. Quanto a rede coletora de esgoto,
houve alteração do local de lançamento o que transferiu a responsabilidade à
Municipalidade, consoante expressa previsão contratual. Desde 2009 as obras estão
sendo realizadas pela Administração. Executadas as obras, houve perda superveniente
do interesse de agir. Mantida a sentença, os honorários devem ser reduzidos, pois
entidade sem fim lucrativo que utiliza os recursos na prestação de serviços de natureza
pública, em especial na educação e na saúde (fls.462/467).
Nas contrarrazões, aduz a Municipalidade a inocorrência de decadência e
prescrição por se tratar de ilícito permanente. No mérito, a perícia confirma o
descumprimento de diversas obrigações impostas pela Lei 6.766/79 e no Decreto
6.350/80. Os honorários devem ser mantidos tal como fixados (fls.479/483).
Em Segundo Grau, a apelante apresenta memoriais e, dentre suas alegações,
menciona que, em protocolo de intenções, o Município assumiu o restante das obras de
infraestrutura do loteamento Jardim Fernanda (fls.488/490 e verso).
FUNDAMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0003420-94.2002.8.26.0114
Voto n°24292
1. A apelante, por força dos Decretos Municipais 6.350/80 (fls.75) e 6.782/81
(fls.12/13) obrigou-se, no prazo de dois anos, a realizar melhoramentos no loteamento
Jardim Fernanda, tais como demarcação dos lotes, implantação de rede de água, esgoto
e águas pluviais, colocação de guias e sarjetas, drenagem de terrenos pantanosos e
canalização de córrego.
Em 2002, alegando descumprimento parcial das suas obrigações, a Prefeitura de
Campinas ajuizou esta demanda, pretendendo compelir a apelante a concluir as obras de
sua responsabilidade.
A apelante alega “decadência e prescrição” porque a obrigação de fazer é
exigida quase 20 anos depois da instituição do loteamento e, os débitos e créditos da
Fazenda, prescrevem em 5 anos. Ou seja, a realização das obras, caso inscrita na dívida
pública, não teria êxito porque operada a prescrição.
A preliminar foi rejeitada na sentença, observando o magistrado que “Ainda que
não houvesse o Município iniciado procedimento administrativo em tempo para a
busca de solução no Jardim Fernanda, também não se fecha os olhos para a situação
de um ilícito permanente, a considerar que a falta de cumprimento é da infraestrutura
de empreendimento em construção.” (fl.410).
Tem razão o juiz, uma vez que se trata de ilícito permanente, renovando
sucessivamente a violação do direito, o que impede até a presente data o início do curso
do prazo prescricional.
Além disso, na contestação o Município refutou a preliminar alegando que o
Decreto Municipal no 6.350/80 foi prorrogado pelo Decreto no 6.782/81 cujo artigo 5o,
inciso II, estabelecia que o cronograma para execução dos melhoramentos públicos
deveria ser cumprido até 11.12.82, este o termo inicial do prazo prescricional
vintenário.
Realmente, também por esse ângulo não se operou a prescrição, cumprindo
observar que não se aplica à hipótese o prazo quinquenal e sim o prazo prescricional
vintenário, pois se trata de obrigação de fazer e os fatos ocorreram sob a égide do
Código Civil de 1916.
A vigência do novo Código Civil não alterou o prazo prescricional aplicável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0003420-94.2002.8.26.0114
Voto n°24292
caso dos autos, uma vez que, nos termos do seu art.2.028: “Serão os da lei anterior os
prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já
houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”
Assim, embora tenha havido redução do prazo prescricional para 10 anos
(art.205 do Código Civil/02), como já transcorrido mais da metade do prazo
prescricional no momento em que entrou em vigor o novo Código Civil, de acordo com
a regra transitória do artigo 2.028, incide o prazo da lei anterior, isto é, 20 (vinte) anos
conforme dispunha o art.177 do Código Civil/16.
Na hipótese, o cronograma para execução dos melhoramentos públicos deveria
ser cumprido até 11.12.82 (fl.13) e ajuizada a demanda em 30.1.02 (fl.2), não se operou
a prescrição vintenária.
Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA Loteamento irregular Ministério
Público que pretende a condenação solidária do loteador e da Municipalidade à
implementação de obras de infraestrutura Legitimidade passiva da Municipalidade
Dever de fiscalizar Lei Federal n° 6.766/79 Prescrição reconhecida em relação ao
loteador Transcurso de mais de vinte anos entre a data em que as obras deveriam ter
sido finalizadas e o ajuizamento da demanda Obrigação que permanece em relação à
Municipalidade Recurso da Municipalidade parcialmente provido, apenas para reduzir
o valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento, e provido o recurso do
réu Calil, para reconhecer a prescrição e extinguir o processo em relação a ele.”
(Apelação Cível 0014730-05.2011.8.26.0269; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/12/2013; Data de Registro: 05/12/2013)
“LOTEAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA MOVIDA POR ADQUIRENTE
DE LOTE CONTRA LOTEADOR. APLICAÇÃO DAS REGRAS PRESCRICIONAIS
ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO CIVIL DE 1916. TRANSCURSO DO
PRAZO DE VINTE ANOS QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
PRESCRIÇÃO OPERADA. SENTENÇA MANTIDA. APLICABILIDADE DO ART. 252
DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 9101717-58.2007.8.26.0000; Relator (a):
Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto -
2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 26/11/2012; Data de Registro: 28/11/2012)
2. No mérito, a sentença está assim fundamentada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0003420-94.2002.8.26.0114
Voto n°24292
“Como não há dúvida sobre a responsabilidade da requerida nas obrigações previstas
na legislação própria, esta decisão somente analisará o cumprimento de tal obrigação
prevista ao incorporador. Faz previsão a Lei n.o 6.766/79 sobre as obrigações do
incorporador:
(transcreve o art.2o da referida lei)
Para o caso específico do Jardim Fernanda, fez previsão o Decreto 6.350/80, que
especificou:
Art.4o Fica a proprietária obrigada a executar os seguintes melhoramentos públicos:
I - demarcação das quadras e dos lotes;
II - terraplanagem, de acordo com os perfis aprovados, com a demolição das
construções atingidas pelas ruas e avenidas a serem implantadas;
III - colocação de guias e sarjetas em todas as ruas e avenidas;
IV - drenagem de terrenos pantanosos;
V - redes de luz domiciliar, água e esgoto, de acordo com os projetos a serem
aprovados pela Companhia Paulista de Força e Luz, Prefeitura Municipal de
Campinas e Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. -
SANASA/CAMPINAS;
VI - canalização de córregos existentes;VII - galerias de águas pluviais, de acordo com
o projeto a ser aprovado pela Prefeitura Municipal de Campinas, conforme as
seguintes descrições:
- rua 2 - entre a avenida 1 e a passagem para pedestres da Quadra A;
- passagem para pedestres da quadra A - entre a rua 2 e a rua 1;
- praça - entre a rua 1 e o córrego;
- rua 6 - entre a rua 2 e o lote 15 da quadra C;
- praça - entre a rua 6 e a divisa.
Nos autos, foi realizada a prova pericial para verificação da infraestrutura do
loteamento implantado. O Sr. Perito Judicial encontrou no local:
1. Houve demarcação de quadras e lotes, ainda que o Sr. Perito Judicial não tenha
visto marcos efetivos. No entanto, em vista do delineamento das quadras, dos lotes, das
vias públicas e das áreas públicas, tem-se que esta obrigação foi cumprida.
2. A terraplanagem devia seguir 'perfil aprovado pela Municipalidade', mas não existe
neste caso concreto. No entanto, também verificou o Sr. Perito Judicial que as vias
públicas estão abertas e algumas quadras possuem guias e sarjetas (somente nas
quadras I, L, M, N, O, P, Q). Em relação à pavimentação, existe plano comunitário
para sua realização. Com isso, não está concluído, como mencionou a requerida, seu
plano de terraplanagem. As guias e sarjetas devem ser colocadas em todas as quadras
e vias públicas. A pavimentação, de fato, não foi objeto de obrigação estabelecida para
a requerida, o que fica descartada desta decisão.
3. Drenagem de terrenos pantanosos: O Sr. Perito Judicial nada verificou nesse sentido
e ao ser questionado pela requerida, esclareceu que se tratam de praças que
necessitam de canalização para seu efetivo aproveitamento.
4. Água e esgoto. O loteamento tem fornecimento de água, mas não coleta de esgoto e
em relação a esse item, alega a requerida que a matéria é objeto de ação civil pública.
No entanto, era obrigação do loteador, como se verifica da legislação municipal e
federal. Se o esgoto não pode ser jogado no Córrego Mirim de Indaiatuba, deverá o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0003420-94.2002.8.26.0114
Voto n°24292
loteador encontrar outra solução para o problema. O que não pode é se esconder atrás
de postura ambiental. A sua obrigação é clara e não foi cumprida.
5. A canalização de córregos e as galerias de águas pluviais também não ocorreram. É
verdade que não há projeto para essa efetivação, mas a constatação da necessidade e a
inexistência da infraestrutura são suficientes para ser objeto desta decisão. Quanto ao
novo projeto de galerias de águas pluviais, de fato, não é possível inovar na obrigação
prevista para a requerida, todavia, deverá cumprir o quanto determinado na aprovação
do empreendimento.
A ação procede, pois, para a condenação da requerida à realização de tais obrigações.
No entanto, este Juízo tem dificuldade de estabelecer obrigações líquidas, na medida
em que o Sr. Perito Judicial informou não haver projetos próprios da Municipalidade
para a infraestrutura buscada. Assim, em cumprimento de sentença, peritos deverão
efetuar tais projetos para o cumprimento das obrigações.
Para o acompanhamento, intime-se o DD.Representante do Ministério Público para o
acompanhamento do cumprimento de tais obrigações, na medida em que o interesse é
coletivo (art. 178, I, do CPC e artigo 5.o, § 1.o, da Lei n.o 7.347/85).” (fls.411/414)
O laudo pericial está datado de 25.6.07 (fls.154/176); a vistoria foi feita em
30.5.07 e o processo não teve andamento de agosto/09 a outubro/12 (fls.280/281).
Às fls.296/298, a apelante informou o protocolo de intenções celebrado em
31.3.10, no qual o Município assumiu a obrigação de realizar obras de infraestrutura
faltantes no loteamento Jardim Fernanda. Também havia previsão de que as partes
tomariam providencias para extinção desta demanda no prazo de 60 dias.
Intimando a manifestar-se sobre o laudo pericial, em 2014 o Município
informou que executou (ele próprio) obras de drenagem, guias e sarjetas e pavimentação
asfáltica no itinerário do ônibus; o restante seria executado através do PAC
Pavimentação 2o, ou seja, responsabilizou-se por fatos que caberia a ré, ora apelante; as
demais ruas do bairro continuavam sem pavimentação (fls.316/317).
Não há informação que esclareça se o Município fez essas obras em
cumprimento ao protocolo de intenções. Todavia, há outro processo versando sobre tal
protocolo, impondo-se decidir no presente apenas sobre o cumprimento das obras de
responsabilidade da apelante, assumidas com a implantação do loteamento e constantes
de lei e decreto.
Com as razões a apelante também junta notícia extraída do sítio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0003420-94.2002.8.26.0114
Voto n°24292
Municipalidade informando que as obras de instalação de rede de esgotos que
beneficiaria o loteamento Jardim Fernanda seriam retomadas em 2015.
De qualquer forma, mesmo que o Poder Público já tenha realizado parte das
obras, a verdade é que a apelante não pode se esquivar das responsabilidades que
assumiu.
Como bem observado na sentença, não há qualquer dúvida sobre a
responsabilidade da apelante pelas obras de infraestrutura porque oriundas a Lei n.o
6.766/79, no que concerne às obrigações do incorporador previstas no seu art.2o e, no
caso específico do Jardim Fernanda, aquelas previstas no Decreto 6.350/80.
Certamente se o município fez parte das obras porque indispensáveis e urgentes
e se ainda fará outras, será decidido no processo próprio referente ao protocolo, também
em curso.
Nos presentes, urge apenas manter a condenação da apelante, uma vez que
inquestionável serem suas as obrigações decorrentes da lei e do decreto mencionados,
procedendo-se no cumprimento da sentença à liquidação adequada, como determinado
pelo juiz.
Os honorários advocatícios foram bem fixados pelo juiz no valor módico de
R$10.000,00 que não oneram excessivamente a apelante, mesmo considerando sua
atividade não lucrativa. E ficam majorados em R$500,00 pelo trabalho adicional em
grau de recurso.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0003420-94.2002.8.26.0114
Voto n°24292
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA